Tribunal: TJBA
Processo: 8001750-73.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001750-73.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTANA SENA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIB. NECESSIDADE DE REFORMA. ANTERIOR CESSAÇÃO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO SEM PRÉVIO EXAME PERICIAL. TESE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DA ALTA PROGRAMADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ. INPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na espécie, u
ma vez deferido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário ao recorrido, o INSS se insurge, inicialmente, quanto a data de início desta benesse (DIB).

2. Deveras, a tese subsidiária da autarquia merece prosperar
, posto que, tratando-se de restabelecimento do auxílio-doença, a DIB deve corresponder ao dia seguinte à cessação do benefício antes deferido. Precedentes.

3.
Noutro ponto, não obstante a
inexistência de previsão legal da necessidade de submissão do segurado à perícia antes do cancelamento do benefício,
o Superior Tribunal de Justiça afastou a legalidade da denominada “alta programada”.

4. Em relação a correção monetária, correto o posicionamento recursal, já que
o Superior Tribunal de Justiça fixou o INPC como índice adequado para as condenações de natureza previdenciária, e não o IPCA-E, como estabelecido na sentença.

5. Ante o exposto, acolhe-se parcialmente o recurso, reformando a sentença para fixar a data de início do benefício em 13 de agosto de 2019 e estabelecer o INPC como índice de atualização dos valores devidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001750-73.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelado
CARLOS ALBERTO SANTANA SENA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.